Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO E SEUS DEPENDENTES. VÍNCULO MATRIMONIAL. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SURRETIO. NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. A obrigação alimentar entre marido e mulher ou conviventes decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e possui caracter excepcional, somente pode permanecer após o rompimento do vínculo, não só com base no binômio necessidade/possibilidade, mas também pela comprovada ausência de autonomia financeira do alimentando para prover a própria subsistência.
2. Com a decretação do divórcio do casal, a alimentanda deixou de ser dependente do réu no plano de saúde oferecido pelo empregador do alimentante. O benefício, portanto, deixou de ser concedido independentemente da vontade do empregado.
3. O fato de a alimentanda ser dependente do alimentante no plano de saúde concedido pelo empregador deste, por longo período, não caracteriza surretio, uma vez que nem mesmo o empregado, como titular do mesmo plano, possui garantia irrestrita de continuidade do benefício.
4. O contexto apresentado na lide foge ao padrão permissivo da manutenção do pagamento do plano de saúde em favor da alimentanda, pois não há prova da sua condição incapacitante para o trabalho, bem como existem elementos que demonstram que a alimentanda tem condições de se manter sem o auxílio do seu ex-marido.
5. Recurso conhecido e não provido.